Tribunal: TJES
Processo: 0015285-26.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015285-26.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ARMINDA MACHADO e outros (25)

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REAJUSTE CONCEDIDO A SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA. LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. LEI DE VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. CONTAGEM A PARTIR DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Se a prescrição consiste na perda da pretensão - poder de exigir de outrem o cumprimento de um dever jurídico -, pela inércia do titular, e a pretensão, à luz da teoria da actio nata, surge com a violação do direito subjetivo (art. 189, CCB), há de se concluir que o direito pleiteado pelos servidores do Município de Serra embasados na Lei Municipal n. 1845/1995 deixou de existir em 01 de junho de 1996,
isto é, após decorrido o prazo de doze meses estabelecidos em lei para a aplicação do aumento aos servidores,
quando, portanto, teve início a contagem do prazo prescricional.

2.
Tendo em vista que o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 dispõe que as dívidas havidas de relações jurídico-administrativa prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, tem-se que o pleito inicial dos apelantes, formulado apenas em
12/07/2019
, foi atingido pela prescrição, como reconheceu a Magistrada
a quo
.

3
. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 18 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0015285-26.2019.8.08.0048

Apelantes: Maria Arminda Machado
e outros

Apelado: Município de Serra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Arminda Machado
e outros
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos da ação ordinária ajuizada pelos apelantes contra o Município de Serra, na qual a Magistrada de origem reconheceu a prescrição do pleito formulado na inicial e
condenou aqueles ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a condenação em razão do benefício da gratuidade da justiça que lhes foi deferido.

Em suas razões recursais os apelantes pugnam pela reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
para que seja afastada a prescrição total do direito, sob a alegação de que a relação versada nos autos é de trato sucessivo, devendo ser julgado procedente o pleito inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Serra, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, esclareço que apesar de haver sido ventilada a possibilidade de extensão da coisa julgada coletiva formada na Ação Coletiva nº

0906782-84.2002.8.08.0048 em favor dos ora apelantes, tal questão já fora apreciada e afastada por esta c. Câmara Cível no julgamento do recurso de apelação cível nº 0015151-96.2019.8.08.0048., em que se discute questão análoga à que ora se aprecia. Na oportunidade, fora reconhecido que “
os autores, desde a petição inicial, fazem menção à existência da ação coletiva, utilizando-a, inclusive, como reforço argumentativo de sua pretensão, restando evidenciado que, além de demonstrar o prévio conhecimento da demanda, as partes optaram deliberadamente pelo ajuizamento da ação individual em detrimento da tutela coletiva. Sobreleva ressaltar, ademais, que a presente ação fora ajuizada em 11.07.2019, quando já fixada, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, a tese de repercussão geral nº. 823 (RE 883.642, publicada em 26.06.2015), segundo a qual “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”, de modo que inexistiam dúvidas quanto ao alcance da tutela coletiva à esfera individual dos autores, devendo ser respeitada a opção pela demanda singular.”.

Dessa forma, impõe-se o regular prosseguimento do feito, com apreciação do recurso de apelação interposto pelos requerentes.

Nesta ação, os apelantes, servidores do Município de Serra, pretendem a condenação do referido ente público a implementar em seus vencimentos o reajuste de 39,43%, previsto na Lei Municipal nº 1.845/1995.

Na sentença recorrida, o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição do pleito inicial formulado pelos apelantes.

Após compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida, pois em consonância com o entendimento firmado por este e. TJES em casos como o dos autos, em que se reconhece a prescrição total do direito dos servidores daquela Municipalidade que buscavam exatamente o mesmo reajuste ora pleiteado, também concedido pela Lei Municipal de Serra nº 1.845/1995.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA SERRA. REAJUSTE. ART. 2º DA LEI Nº 1.845 DE 1995. GANHO REAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/1932. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. No recurso de apelação cível, em atenção à teoria da actio nata, a pretensão surge com a lesão ao direito subjetivo (CC, art. 189), de forma que esta se iniciou em 01/06/1996, ou seja, após o prazo de doze meses estabelecidos na Lei Municipal nº 1.845/95 para a aplicação do aumento aos servidores, ocasião em que passou a fluir a contagem para o prazo prescricional. 2. Não se desconhece o trato sucessivo do pagamento da verba salarial, entretanto, o ponto em questão se trata do próprio fundo do direito, consubstanciada na própria aquisição do direito ao recebimento do reajuste. 3. Afasta-se a redação do enunciado sumular n. 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois as obrigações de trato sucessivo são aquelas decorrentes de uma situação jurídica já reconhecida, não se aplicando o precedente em questão por se tratar de matéria atinente ao próprio fundo do direito. 4. Quanto à apelação adesiva, considerando a ausência de impugnação específica em relação a concessão da assistência judiciária gratuita a Autora, está preclusa a manifestação sobre esse ponto, na medida em que, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, deveria o Município tê-lo feito na primeira oportunidade em que peticionou nos autos, após a concessão do benefício. 5. A impugnação à decisão que concedeu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita deve ser oferecida na primeira oportunidade em que a parte adversa se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. 6. Recursos desprovidos. (TJES, AC 0021696-51.2020.8.08.0048, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desa. Marianne Judice de Mattos, Julg.: 24/05/2023)

Destaca-se que o caso em julgamento não difere em nada deste recém citado, valendo destacar que
o artigo 2º da Lei Municipal de Serra nº 1.845/1995, que instituiu a concessão do “ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos)”, pleiteado nesta ação pelos apelantes, delimitou que o pagamento deveria ocorrer em
no máximo 12 (doze) parcelas, a contar de 01/06/1995, ou seja, fixou sua vigência até 01/06/1996.

Assim, considerando que, nos termos do artigo 189 do CC, a pretensão indenizatória nasce com a lesão ao direito subjetivo violado, tem-se que o prazo prescricional iniciou-se em
01/06/1996
, após decorrido o prazo de doze meses estabelecidos em lei para a aplicação do aumento aos servidores.

Dessa forma, tendo em vista que o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, dispõe que as dívidas havidas de relações jurídico-administrativa prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, tem-se que o pleito inicial dos apelantes, formulado apenas em
12/07/2019
, foi atingido pela prescrição, como reconheceu a Magistrada
a quo
.

Ressalta-se, ademais, que não se trata de aplicar o entendimento para os casos de dívidas havidas de relações de trato sucessivo, mas, sim, de prescrição do fundo de direito, pois, no caso, como visto,
busca-se a declaração para o recebimento de valor determinado em lei de vigência temporária e, via de consequência, a prescrição atinge o próprio fundo do direito reclamado.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
18
.0
2
.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.